Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719520-32.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOUGLAS XAVIER CARDOSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador